Tribunal: TJDFT
Processo: 0729817-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA ELETRÔNICA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos arts. 789 e 790, IV, do CPC, os bens presentes e futuros do devedor e de seu cônjuge ou companheiro se sujeitam à execução. Nos termos da lei de regência, respondem pela dívida tanto os bens próprios como os de sua meação.
2. Na esteira do que prescrevem os artigos 1.643, inciso II, 1.644, 1.663, inciso I, e 1.664 do Código Civil, a lei admite a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, presumindo-se revertidas em proveito da família as dívidas contraídas, conjunta ou isoladamente, durante o casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens.
3. Considerando que a execução se processa no interesse do credor, a exceção prevista nos arts. 1.663, §1o, e 1.664 do Código Civil deve ser demonstrada pelo interessado.
4. Deu-se provimento ao recurso.